Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738978-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO JOSE SERAFIM FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal proposta por João José Serafim Filho em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça nos autos da ação penal no 0724315-47.2021.8.07.0001, por intermédio da qual busca sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta e a modificação do regime inicial de cumprimento. Determinou-se a intimação do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir adequadamente o feito, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças essenciais à análise do pedido (ID 76318888). Conforme certidão de ID 76603357, o prazo transcorreu in albis, sem o cumprimento da determinação judicial. Nos termos do art. 625, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Penal, o requerimento de revisão criminal deve ser instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados, podendo o relator indeferi-lo liminarmente quando insuficientemente instruído e inconveniente ao interesse da Justiça o apensamento dos autos originais. No caso concreto, o requerente não comprovou o trânsito em julgado da condenação e tampouco apresentou as peças indispensáveis à apreciação do pedido, não sendo possível suprir tal deficiência mediante requisição dos autos principais, por se tratar de medida que afrontaria a regra legal e comprometeria a racionalidade processual. Dessa forma, diante da ausência de instrução adequada e do descumprimento da determinação judicial, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 625, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Penal, indefiro a petição inicial da Revisão Criminal, determinando o arquivamento dos autos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR